Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. O apelante opõe-se à extinção prematura do processo, argumentando que não foi intimado pessoalmente para movimentá-lo, conforme exige o §1o do art. 485 do CPC.
3. Defende que a extinção deveria ter sido fundamentada no art. 485, II ou III, do CPC, que exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, no prazo de cinco dias.
4. Pontua que a extinção do processo, conforme apresentada, viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, prejudicando a célere resolução do conflito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC foi correta; e (II) estabelecer se a intimação pessoal da parte autora era necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de liminar de busca e apreensão foi deferido, mas o veículo dado em garantia do contrato não foi localizado. O autor foi intimado para se manifestar sobre os resultados negativos das consultas de endereços, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo, independentemente de nova intimação.
7. O autor se manifestou nos autos, requerendo nova diligência em endereço diverso, mas indicou um CEP incorreto, impossibilitando a expedição do mandado de busca e apreensão. Foi, então, novamente intimado para fornecer o endereço correto do réu, no prazo de 15 dias, mas não se manifestou.
8. A ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo justifica a extinção do processo, conforme disposto no artigo 485, IV, do CPC.
9. A citação é pressuposto processual essencial, pois sua ausência impede o aperfeiçoamento da relação processual e, consequentemente, o prosseguimento do feito.
10. Nas ações de busca e apreensão, a relação processual se aperfeiçoa após a apreensão do bem alienado fiduciariamente e a não localização do veículo evidencia a inutilidade do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: A ausência de citação justifica a extinção do processo por falta de pressuposto processual, conforme disposto no artigo 485, IV, do CPC. A citação é pressuposto processual essencial, pois sua ausência impede o aperfeiçoamento da relação processual e, consequentemente, que o processo prossiga.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, II, III e IV, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918902, 0706863-29.2023.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5.9.2024, publicado no DJe: 25.9.2024; e Acórdão 1724590, 07327827820228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28.6.2023, publicado no PJe: 14.7.2023.